Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-73.2019.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000795-73.2019.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de Direitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER POLITANO - CPF: 058.369.608-28 (EMBARGANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), CREUNICIA DOS SANTOS COSTA POLITANO - CPF: 252.451.473-00 (EMBARGANTE), RODRIGO PALUCHOWSKI - CPF: 910.639.301-20 (EMBARGADO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS PALUCHOWSKI - CPF: 281.723.029-91 (EMBARGADO), CLEUSA MARIA DA SILVA PALUCHOWSKI - CPF: 645.095.409-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS — ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL – REDISCUSSÃO — ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO SOBRE NECESSIDADE DE PLANILHA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000795-73.2019.8.11.0023

EMBARGANTE: EDER POLITANO E OUTRA

EMBARGADOS: RODRIGO PALUCHOWSKI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EDER POLITANO
e
CREUNICIA DOS SANTOS COSTA POLITANO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo válida a execução e condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Os embargantes afirmam que o acórdão incorreu em contradições e omissões relevantes, sustentando que o julgado desconsiderou provas materiais e documentais que, segundo alegam, comprovam a quitação integral do débito.

Invocam o art. 1.022, incisos I e III, do CPC, pleiteando o saneamento dos vícios e a atribuição de efeito infringente ao julgado, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para futura interposição de recurso especial.

Aduzem, em síntese, que o acórdão embargado contrariou as provas dos autos ao afirmar inexistir prova idônea de quitação integral da dívida, quando, na realidade, constariam documentos demonstrativos do pagamento das três parcelas do contrato.

Argumentam que há prova documental inequívoca de adimplemento da obrigação: (i) a primeira parcela de R$1.000.000,00 teria sido quitada conforme cláusula contratual que serviu como recibo; (ii) a segunda parcela estaria comprovada por recibo firmado pelo credor, em observância ao art. 320 do Código Civil; e (iii) a terceira parcela teria sido paga mediante depósitos bancários e entrega de semoventes, resultando inclusive em superávit financeiro.

Afirmam existir contradição lógica no julgado, porquanto este reconhece a existência de comprovantes de pagamento e recibos, mas conclui pela ausência de prova idônea de quitação integral.

Sustentam, ademais, que o Colegiado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à multa moratória de 5% ao mês cumulada com juros de 1% ao mês e capitalizados, o que configuraria anatocismo e violação à Súmula 121 do STF e ao Decreto no. 22.626/33 (Lei de Usura).

Alegam também que não se aplica ao caso a exigência de planilha discriminada de cálculo, prevista no art. 917, §3o, do CPC, uma vez que a defesa se funda na inexistência total de débito — e não em excesso de execução parcial — e, subsidiariamente, que os valores e planilhas já constam da inicial, o que afastaria a limitação imposta no julgado.

Por fim, requerem o reconhecimento das contradições e omissões apontadas, com a consequente modificação do acórdão embargado para reconhecer a quitação integral ou, alternativamente, a quitação parcial da primeira e segunda parcelas, o excesso de execução e a nulidade das cláusulas contratuais abusivas.

Pleiteiam, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 1.022, I a III; 489, §1o, IV; 341; 373, I; 917, §§3o e 4o, do CPC; arts. 409, 412, 413, 884 e 940, do Código Civil; arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal; além da Súmula 121 do STF e do art. 4o do Decreto 22.626/33 (Id.

318965878).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo no próprio PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS — ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO — EXCESSO DE EXECUÇÃO — ENCARGOS MORATÓRIOS — ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR — AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO — VALIDADE DA EXECUÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de prova documental robusta quanto à quitação integral da obrigação impede o acolhimento dos embargos à execução.

A não apresentação de memória de cálculo impede o exame do alegado excesso de execução, conforme art. 917, § 4o, do CPC.”

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aclaramento de decisões judiciais, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis apenas quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida pelo órgão julgador.

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira exaustiva e coerente, todos os argumentos deduzidos pelos apelantes, ora embargantes, não se verificando qualquer vício que justifique a integração ou modificação do julgado.

De início, quanto à alegada contradição acerca da prova de quitação integral, o acórdão foi expresso ao consignar que não houve comprovação idônea do pagamento das parcelas contratuais, uma vez que parte dos recibos apresentados foi subscrita por terceiros sem poderes de representação, e a prova oral não corroborou a tese de adimplemento integral, limitando-se a confirmar pagamentos parciais.

O julgado ainda destacou que os comprovantes apresentados não afastam a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, cuja desconstituição competia ao devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Portanto, a decisão embargada não se mostra contraditória, mas coerente com a prova dos autos e com a legislação aplicável, tendo analisado os recibos, a prova oral e os documentos apresentados, concluindo pela insuficiência de elementos para demonstrar a quitação plena da dívida.

Quanto à alegação de omissão no exame da abusividade das cláusulas contratuais e da suposta capitalização de juros, também não procede à insurgência.

O voto condutor foi claro ao afirmar que, para o reconhecimento do excesso de execução, é indispensável à apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada com o valor que a parte entende devido, conforme o art. 917, §3o e §4o, do CPC.

Como os embargantes se limitaram a alegar genericamente a abusividade das cláusulas sem atender à exigência legal, o acórdão concluiu pela impossibilidade de análise do tema.

Logo, a ausência de manifestação sobre a tese pretendida decorre não de omissão, mas da inviabilidade jurídica da matéria, diante da ausência de demonstração concreta e técnica dos valores impugnados.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026